Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738761-26.2019.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: DANIEL VILELA DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição id 40325225. Intimem-se as rés/apelantes para regularizar a sua representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id 22727091). Após, conclusos. Brasília, 03/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR